Tribunal: TJSP
Processo: 1001665-02.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Gestão de negócios. Ação declaratória de rescisão contratual com devolução de valores, julgada extinta, sem resolução do mérito, em relação a um dos réus (art. 485, VI, do CPC), improcedente quanto à outra corré, e procedente relativamente aos demais réus. Recurso de apelação dos réus condenados, pessoas físicas e jurídica. Apelação sem o regular preparo. Facultado aos apelantes o

Ementa:
APELAÇÃO. Gestão de negócios. Ação declaratória de rescisão contratual com devolução de valores, julgada extinta, sem resolução do mérito, em relação a um dos réus (art. 485, VI, do CPC), improcedente quanto à outra corré, e procedente relativamente aos demais réus. Recurso de apelação dos réus condenados, pessoas físicas e jurídica. Apelação sem o regular preparo. Facultado aos apelantes o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Decurso do prazo, "in albis", para a comprovação do recolhimento da taxa recursal devida. Deserção caracterizada. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos réus/apelantes, com base no art. 85, § 11, do CPC.